Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-96.2023.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 054.676.571-86 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000376-96.2023.8.11.0028

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrido:

MARIA JOSÉ DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Maria José da Silva em face do Banco Santander S/A. Em síntese, a Autora informa que se cadastrou para receber um cartão de crédito do banco requerido. Entretanto, o cartão de crédito não chegou a sua residência. A Requerente entrou em contato com a empresa Recorrente e foi informada de que o cartão teria chegado ao destino, havendo compras no cartão de crédito. Declarou que não utilizou o cartão, tendo solicitado o cancelamento. Narra que não recebeu nenhuma fatura. A Recorrente ainda inseriu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor total de R$ 588,80 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

2.
Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, declarando a inexistência da dívida e condenou o banco réu, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.
O Recorrente, em seu recurso inominado, afirma que a ação deve ser julgada improcedente, sob a alegação de que o litígio foi resolvido na seara administrativa. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais.

4.
Evidencia-se dos autos que a negativação decorreu de falha na prestação de serviço do banco, restando cabível a indenização pleiteada pela consumidora, considerando os danos suportados.

5.
Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido. Embora tenha mencionado que resolveu a solução de forma administrativa, a negativação indevida caracteriza dano moral
in re ipsa.
Ademais, a solução administrava do litigio ocorreu após o ajuizamento da ação.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023